Tribunal: TJES
Processo: 5020453-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020453-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA LOUREIRO DE LIMA
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

5020453-89.2021.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
, sob o fundamento, em síntese, que o v. acórdão embargado manteve integralmente a sentença, a qual reconheceu que o imóvel foi entregue em 06/09/2021 e determinou a restituição de 5 parcelas de juros de obra, referentes a período posterior. Aduz, portanto, é evidente que somente aquilo que foi pago pode ser objeto de restituição, ou seja, a condenação só deve englobar 3 parcelas.

Instado a se manifestar, a embargada não apresentou Contrarrazões.

É o breve relatório, posto que dispensado (art. 46 da LJE).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

O Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, mostrando-se desnecessária qualquer complementação para que embargante cumpra o julgado, sendo certo que para o cumprimento do
decisum
basta a embargante ter o mesmo interesse demonstrado quando da celebração do contrato, não se olvidando que detém todos a permitir da liquidação do julgado por ocasião do cumprimento de sentença.

Não obstante, vale destacar trecho do julgado,
verbis
:

(...)
Está comprovado, portanto, o direito da recorrida ao
ressarcimento, em dobro, dos valores que lhe foram cobrados indevidamente, conforme a orientação atual firmada pela Corte Especial do STJ
, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, que fixou o entendimento de que na interpretação art. 42, parágrafo único do CDC “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor
. – ID 6980743 - Pág. 3.

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, eis que restou cabalmente examinado na r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
e observado no judicioso voto proferido pelo i. Relator, diga-se de passagem, acompanhado integralmente pelos demais vogais, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Com efeito, nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
[1]
. Vale dizer, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos embargos de declaração
[2]
.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id8245960
),
negando-lhes provimento
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

O erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
, que sem maior exame da matéria, revela evidente dissonante entre a vontade do julgador e o direito expresso na sentença, ou acórdão.

[2]

STF – Pleno – RE 194.662/BA ED-ED-EDv – Rel.

Min. Marco Aurélio – j. em 14/05/2015 – DJe 03-08-2015 e STJ – 5ª T. – EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.074.870/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 13/12/2016 – DJe 01/02/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)